Tribunal: TJDFT
Processo: 0751943-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751943-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado ELVIS DEL BARCO CAMARGO em favor de VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 54155976), inicialmente, o Impetrante esclarece que inexiste litispendência entre o presente writ e o habeas corpus no 0750825-32.2023.8.07.0000. Narra que, nos autos da execução penal no 0403978-68.2021.8.07.0015 (SEEU), o Ministério Público busca o cumprimento da pena de 8 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, consubstanciada na união das condenações proferidas nos autos no 0011224-19.2012.8.07.0009 e no 0004203- 89.2012.8.07.0009. Assevera que o presente habeas corpus tem por objetivo evitar o cumprimento de mandado de prisão contra o paciente, determinada pelo Juízo da Execução Penal. Discorre que o Auto de Infração no 3.928/2011 encontra-se pago, conforme aduz a própria decisão que ordenou a prisão do paciente; porém, a Juíza da origem somou a condenação referente ao citado Auto de Infração com a decorrente do Processo no 0011224-19.2012.8.07.0009. Afirma que houve extinção da punibilidade relativamente ao Processo no 0004203-89.2012.8.07.0009 e que o somatório das penas é indevido. Argumenta que o regime de cumprimento deve ser o semiaberto, que permite a prisão domiciliar, o que justifica o recolhimento do mandado de prisão. Aduz que o paciente é cardíaco, já sofreu infarto e utiliza, diariamente, quatro medicamentos para normalizar a sua saúde. Ao final, pugna pela concessão de liminar, para suspender o trâmite da execução penal no 0403978-68.2021.8.07.0015, em curso na Vara de Execuções Penais, até o julgamento final do presente Habeas Corpus. No mérito, pede a concessão da ordem para decretar a extinção da punibilidade em relação à condenação imputada ao paciente nos autos do processo no 0004203-89.2012.8.07.0009 (decorrente do Auto de Infração no 3928/2011), ante o pagamento, bem como para conceder ao paciente o cumprimento da pena em regime domiciliar ou com monitoramento eletrônico, viabilizando o seu trabalho. Recebidos os autos por esta relatoria, foi negado seguimento ao presente writ, por inadequação da via eleita (ID 54187915). O Impetrante informou que foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando o retorno dos autos a esta relatoria, para que seja examinada, de ofício, a existência de eventual constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente (ID 63318199). Foi determinada a intimação do Impetrante para que se manifestasse acerca da subsistência do seu interesse processual (ID 63338864). Em resposta, o Impetrante reiterou seu interesse processual, requerendo, ao final, a extinção da punibilidade do paciente, pela quitação do auto no 3928/2011 (ID 63729328). Em atenção à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, passo ao reexame do presente habeas corpus. Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. Como se observa do caderno processual, o paciente foi condenado, por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da pena superior a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Iniciada a execução da pena, a Defesa do paciente informou ao Juízo a quitação do débito tributário referente ao Auto de Infração no 3928/2011, e requereu a extinção da punibilidade do sentenciado. Após a manifestação do Ministério Público, sobreveio a decisão impugnada, que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade Pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, a modificação da decisão proferida pelo Juízo da execução penal, que indeferiu o pleito de extinção da punibilidade. Contudo, as decisões proferidas pela VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo impossível o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. À propósito do tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204656 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25-11-2021) Desse modo, a decisão objurgada deveria ser, como foi, objeto de agravo em execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Na hipótese, o impetrante alega que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, porquanto faz jus à extinção da punibilidade e cumprimento da pena remanescente em regime domiciliar. Contudo, conforme informado pelo impetrante, a decisão do juízo da execução, que agora é novamente impugnada, foi objeto do Agravo em Execução Penal no 0702433-27.2024.8.07.0000, da relatoria da eminente Desembargadora Simone Lucindo, julgado pela 1a Turma Criminal em 13.3.2024, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL. CRIME DO ART. 1o, INCISO V, DA LEI N. 8.137/90. NATUREZA FORMAL. QUITAÇÃO IRRELEVANTE PARA FINS PENAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Configura-se supressão de instância a veiculação de matéria não abordada em primeiro grau de jurisdição, impassível, conseguintemente, de ser aviada em agravo em execução penal por constituir verdadeira inovação recursal. 2.O crime descrito no art. 1°, inciso V, da Lei n. 8.137/1990 ostenta natureza formal, se consumando com o mero ato de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal. 3. Sendo delito de natureza formal, eventual quitação do débito tributário não tem o condão de extinguir a punibilidade do agente. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. O impetrante informou que foram opostos embargos de declaração contra o referido julgado, que restaram desprovidos. No momento, encontra-se pendente de análise o recurso de agravo interposto contra a decisão proferida pela Presidência desta Corte de Justiça, que inadmitiu o recurso constitucional manejado pela defesa do Paciente. Além disso, o pedido formulado na presente impetração foi objeto de análise também nos autos do Habeas Corpus no 0709840-84.2024.8.07.0000, desta Relatoria, cujo acórdão transitou em julgado em 22.4.2024 Assim, como se observa, a questão relativa à extinção da punibilidade do paciente em razão do pagamento do débito fiscal foi submetida à análise, pela Turma Criminal, na sede recursal adequada do agravo em execução. Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento do Agravo em Execução Penal enseja a interposição do recurso cabível, como feito pela defesa, sendo inviável a utilização do writ com a finalidade de reexame de matéria analisada por órgão colegiado. Por outro lado, não se verifica a existência do alegado constrangimento ilegal, a justificar, nesta via estreita, a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, do Código de Processo Penal. Isso porque, conforme reconhecido em sede ordinária, o crime previsto no artigo 1o, inciso V, da Lei no 8.137/1990, possui natureza formal, de modo que se consuma quando o agente deixa de emitir a respectiva nota fiscal. Assim, eventual quitação do débito do tributo devido não é relevante para fins de tipicidade penal. Ademais, conforme informado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o débito tributário referente ao processo no 0004203-89.2012.8.07.0009 não foi quitado em sua integralidade - (ID 55181530, p. 284, dos autos no 0702433-27.2024.8.07.0000), de forma que, ainda que o adimplemento da obrigação tivesse o condão de extinguir a punibilidade, não incidiria na espécie. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator